Tribunal: CARF
Processo: 11080.729117/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729117/2014-56
ACÓRDÃO
1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUFT-LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CUSTOS E DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. Somente são dedutíveis na
apuração do lucro real os custos e as despesas efetivamente realizados e
apoiados em documentação hábil e idônea.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. Aplicam-se ao lançamento da CSLL as
mesmas razões de decidir do lançamento de IRPJ, por estar apoiado nos
mesmos elementos de convicção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício).

Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
2
RELATÓRIO
TRANSPORTES LUFT LTDA, declarando-se sucessora por incorporação de LUFT-
LOGÍSTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA (Contribuinte), já qualificada nos autos, recorre
de decisão proferida pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Salvador/BA
que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação interposta contra
lançamento formalizado em 01/10/2014, exigindo crédito tributário no valor total de R$
2.672.446,51.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Trata o presente processo de Autos de Infração formalizando a exigência de
crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de
R$899.000,00 (oitocentos e noventa e nove mil reais), e à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$323.640,00 (trezentos e vinte e três
mil, seiscentos e quarenta reais), acrescidos de multa de ofício, no percentual de
75% (setenta e cinco por cento), e dos juros de mora.
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração do IRPJ
(fl. 1.245) que, referente ao ano-calendário 2009, foi apurada a infração a seguir,
aos dispositivos legais mencionados:
1. CUSTOS DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS. CUSTOS NÃO
COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme relatório fiscal em anexo.
Enquadramento Legal: Art. 3o da Lei n° 9.249/95; Arts. 247, 248, 249, inciso I, 277,
278, 299 do RIR/99.
O Auto de Infração da CSLL, lavrado em decorrência da infração acima descrita,
encontra-se às fls. 1.244/1.248.
Do Relatório Fiscal (fls. 1.230/1.236), em que o Autuante descreve os
procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram origem aos
lançamentos efetuados, extrai-se as seguintes informações relacionadas às
infrações apuradas:
1. Introdução
2. O trabalho foi iniciado em 20/06/2014, amparado no Mandado de
Procedimento Fiscal n° 10.0.01.00-2014-00054-8, abrangendo o Imposto de
Renda do ano de 2009, apurado com base no lucro real.
A Luft Logística Armazenagem e Transportes faz parte do grupo Luft, que atua na
área de transporte e logística. A empresa presta serviços de transporte, logística e
armazenagem. O grupo atua em nichos específicos de mercado, sendo os
principais a divisão agro, a divisão "food service" e a divisão saúde, com
faturamento total anual ao redor de um bilhão de reais. Em 2009, a Luft Logística
faturou aproximadamente R$ 85 milhões. Os sócios no período eram Luciano Luft
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
3
(22,22%), Fernando Luft (22,22%), Andréa Luft (22,22%), Rafaela Luft (16,66%) e
Marília Luft (16,66%).
A empresa está sediada em Porto Alegre, onde mantém apenas um escritório com
poucos funcionários. Os setores administrativo, financeiro e contábil de todo o
grupo funcionam na filial de Barueri-SP. As atividades operacionais estão
distribuídas em várias filiais pelo Brasil.
A fiscalização teve como foco principal as despesas com frete contratado junto a
outras empresas do grupo, sendo constatadas irregularidades que acarretaram a
glosa dessas despesas.
2. Fretes contratados com pessoas jurídicas ligadas
Em maio de 2013, foram efetuadas diligências em duas empresas do grupo, a
Transportes Luft Ltda. e a Luft Logística Armazenagem e Transportes Ltda. (fl. 03)
A partir da análise da contabilidade das duas empresas, foi aberta fiscalização na
Transportes Luft, em agosto de 2013, trabalho encerrado em janeiro de 2014,
com a lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL. Dentre as infrações
constatadas na Transportes Luft, havia custos não comprovados com fretes
contratados junto a outras empresas do grupo, prática essa que se repetia
também na Luft Logística Armazenagem e Transportes Ltda., razão pela qual foi
aberta a presente fiscalização em 20/06/2014.
De maneira semelhante ao trabalho anterior, foi constatado que na conta de
custos denominada "fretes pessoa jurídica", código 60301020221 (fl. 70), há o
registro de pagamentos efetuados a outras empresas do grupo, em valores
redondos que se repetem diversas vezes ao longo do ano. Os valores redondos
não são comuns nos pagamentos feitos às demais pessoas jurídicas, não
vinculadas ao grupo.
Estas empresas ligadas não são expressivas perante o grupo Luft, mas serviram
para retirar recursos da fiscalizada, através da emissão de documentos de
prestação de serviços de subcontratação de fretes, e distribuir lucros a seus sócios
comuns. As empresas referidas nesse relatório como sendo vinculadas são as
seguintes:
•Transportadora Cargasul Ltda - EPP, CNPJ 92.982.701/0001-91, Av. Severo
Dullius 1395, 404B, Porto Alegre;
•Luft Farma - Logística Armazenagem e Transporte Ltda - EPP, CNPJ
93.073.179/0001-98, Av. Severo Dullius 1395, 302A, Porto Alegre;
•Luftland Transportes Ltda - EPP, CNPJ 92.971.530/0001-03, Rua 18 de Novembro
289, sala 03, Porto Alegre;
•Agillon Transportes Ltda., CNPJ 04.086.707/0001-13, Rod. Pres. Castelo Branco
11.100 Anexo D, Barueri/SP;
•Interway Transportes Ltda - EPP, CNPJ 03.370.250/0001-01, Rod. Pres. Castelo
Branco 11.100 Anexo D, Barueri/SP;
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
4
Em 2009, essas empresas prestaram serviços exclusivamente para a fiscalizada e
para a Transportes Luft, pertencente a Ademar Eloi Luft, llka Terezinha Migott Luft
e Mário Ari Luft, todos ligados ao grupo Luft (apresenta demonstrativo do quadro
societário das empresas vinculadas, que prestaram serviços de frete para a Luft
Logística Armazenagem e Transportes):
Em 20/06/14, através de termo de início de fiscalização (fl. 05), a empresa foi
intimada a apresentar contrato social, lalur, todos os contratos de transporte com
as cinco empresas ligadas referidas acima e manifestos de carga e conhecimentos
de transporte de três dias escolhidos pela fiscalização, por amostragem,
associados aos contratos de transporte. O contrato de transporte é um
documento emitido, tal qual uma fatura, utilizado para a cobrança mediante sua
apresentação.
A solicitação dos manifestos de carga e conhecimentos de transporte se deu
porque a fiscalização já conhecia, do trabalho anterior realizado na Transportes
Luft., os modelos de contratos de transporte utilizados pelo grupo, considerados
insuficientes para a comprovação dos custos. Da mesma forma que ocorreu na
Transportes Luft, a Luft Logística Armazenagem e Transportes não forneceu os
manifestos/conhecimentos solicitados, limitando-se a entregar os documentos
denominados "contrato de transporte -carreto terceiro" (fls. 151 a 918).
As diligências junto às empresas contratadas já haviam sido efetuadas por ocasião
da fiscalização na Transportes Luft., ainda em 2013. Naquela ocasião foram
solicitados à Transportadora Cargasul Ltda., à Luft Farma - Logística Armazenagem
e Transporte Ltda., à Luftland Transportes Ltda., à Agillon Transportes Ltda. e à
Interway Transportes Ltda., livros, documentos e arquivos em meio magnético
dos lançamentos contábeis (fls. 919 a 1051). A análise desses livros e documentos
será descrita posteriormente nesse relatório.
Os "contratos de transporte - carreto terceiro" entregues pela fiscalizada não são
hábeis à comprovação de custos/despesas de fretes subcontratados. Ao contrário
do conhecimento de transporte, os contratos não contêm qualquer informação
sobre a mercadoria transportada, o remetente e o destinatário. Também não
informa o trajeto correto, pois em todos os documentos entregues pelas cinco
empresas ligadas, num total de 768 contratos, consta o trajeto "Porto Alegre para
Porto Alegre", o que não reflete a realidade.
A legislação do ICMS dispensa a emissão do conhecimento pela empresa
subcontratada, permitindo que a prestação de serviço seja acobertada pelo
conhecimento emitido pelo transportador contratante. No entanto, exige que
sejam incluídas informações do subcontratado no documento emitido pelo
contratante. Como exemplo dessa legislação, o art. 205 do Regulamento do ICMS
do Estado de São Paulo.
Por esse motivo, a fiscalizada foi reintimada a vincular alguns "contratos de
transporte" com o respectivo conhecimento emitido por ela própria, na condição
de contratante. Conforme resposta, na fl. 11, a empresa não consegue
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
5
demonstrar o serviço prestado (remetente, destinatário, mercadoria, etc), pois
não consegue indicar, para cada contrato, o conhecimento que emitiu para
acobertar o transporte efetuado pelas contratadas.
As empresas subcontratadas também informaram que o único documento de
controle de seu faturamento era o referido contrato (fls. 922, 940, 981, 1003 e
1034), emitido pela própria tomadora.
Além da ausência de informações relevantes nos contratos de transporte, foram
constatadas inconsistências nos dados que constam naqueles documentos. De um
total de 768 contratos, 309 documentos contém placas de 12 veículos que não
pertenciam naquele período à transportadora contratada. São veículos que
constam como utilizados pelas empresas vinculadas para prestar serviço de
subfretamento (planilhas nas fls. 1110 a 1125, elaboradas a partir dos contratos
de transporte), mas cuja placa não consta na lista fornecida por cada uma das
empresas (fls. 1104 a 1109), nem nos documentos de propriedade entregues em
atendimento às intimações.
A precariedade que caracteriza os documentos apresentados está presente
também na estrutura das empresas subcontratadas, cuja contabilidade
demonstra total incapacidade para a prestação de serviços de frete. Não
entregaram GFIP em 2009, evidenciando a ausência de empregados e, por
conseqüência, de motoristas. Também não contabilizaram qualquer despesa com
combustível. A Interway, a Agillon e a Luftfarma não registraram qualquer
despesa com manutenção ou peças, conforme balancetes nas fls. 1071 a 1103.
Intimadas a esclarecer de que forma prestaram serviços sem motoristas,
manutenção, combustível, etc, limitaram-se a confirmar que não possuíam
empregados (fls. 922, 940, 981,1003 e 1034).
A fim de efetuar uma verificação "in loco", foi realizada uma diligência em Barueri,
ainda no curso da fiscalização anterior, no local onde estão sediadas as empresas
Agillon Transportes Ltda., Interway Transportes Ltda. e Luftland Transportes Ltda.
Foi constatada a inexistência de individualização física de cada empresa, a
ausência de controles efetivos dos caminhões de cada empresa no pátio do
estabelecimento e confirmada a inexistência de pessoal operacional e
administrativo nas empresas subcontratadas1. Os caminhões das subcontratadas
não podem ser individualizados visualmente, pois toda a frota da denominada
divisão agro utiliza o logotipo "Luft Agro". Essas conclusões estão registradas no
termo de constatação na fl. 1052.
Não existe autonomia necessária para a caracterização dessas empresas satélites
como efetivamente independentes. Os documentos de faturamento das
"contratadas" são emitidos pela contratante (contrato de transporte), cuja
numeração segue a conveniência da fiscalizada, conforme histórico no razão (fl.
70). Nas intimações efetuadas para as contratadas, todas responderam não emitir
outro documento de controle de faturamento.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
6
É evidente, portanto, que a ausência de documentos hábeis e de controles
efetivos individualizados para cada empresa do grupo não permitem a
comprovação da prestação dos serviços de frete.
E irrelevante se houve ou não o efetivo pagamento pelo serviço prestado, pois se
tratam de empresas pertencentes ao mesmo grupo. Os pagamentos entre
empresas ligadas não fazem prova da prestação do serviço. A transferência de
valores, efetiva ou escritural, por serviços não prestados, não causaria qualquer
prejuízo, trazendo na verdade benefícios tributários para o grupo, por deduzir
custos/despesas na empresa tributada pelo lucro real (Luft Logística
Armazenagem e Transportes) e tributar nas empresas submetidas ao lucro
presumido (Cargasul, Agillon, Interway, Lut Farma e Luftland).
Além disso, por não escriturarem custos inerentes à atividade de prestação de
serviços de transporte (motoristas, combustível, manutenção, etc), as empresas
submetidas a lucro presumido apuram lucro contábil elevado, que permite a
distribuição aos sócios quase no valor integral do faturamento (apresenta tabela
com os valores aproximados da receita auferida em 2009 e a distribuição de
lucros, conforme DIPJs nas fls. 1126 e balancetes nas fls. 1071).
Utilizando documentação que não permite a verificação da efetividade do serviço
prestado e mantendo controles precários da individualização de cada empresa, o
grupo Luft pode estabelecer qualquer preço e transferir os valores que desejar
para as empresas menores do grupo, para tributar pelo lucro presumido e
distribuir lucros.
Devem ser glosados, portanto, os custos/despesas com fretes subcontratados
junto a empresas do grupo, por falta de comprovação da efetividade do serviço
prestado (faz demonstrativo do total glosado, discriminado por prestador de
serviço. Informa que os valores foram extraídos da contabilidade em meio
magnético (conta "fretes pessoa jurídica - código 60301020221 – fls. 1055 a
1070)):
Em 24 de outubro de 2014, a Transportes Luft Ltda, CNPJ no 87.689.402/0001-23,
incorporadora da empresa Luft Logística Armazenagem e Transportes Ltda,
apresentou impugnação aos lançamentos (fls. 1.255/1.268) sob os seguintes
argumentos:
DA DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELA
IMPUGNANTE
O Fisco acusa a Impugnante de ter indevidamente deduzido despesas decorrentes
de sua atividade principal, glosando integralmente todas as despesas indicadas na
conta de custos denominada "fretes pessoas jurídicas", porque, ainda que não
haja qualquer questionamento acerca do pagamento pelos serviços, no
entendimento da Fiscalização, a Impugnante não teria conseguido demonstrar
que o serviço foi efetivamente prestado.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
7
Ao contrário do alegado, conforme se demonstrará a seguir, não existe qualquer
dúvida de que o serviço de transporte foi prestado pela Impugnante através de
utilização de caminhões de propriedade de empresas terceirizadas.
Conforme se verifica do seu contrato social, a Impugnante é um operador
logístico, e tal atividade, por definição, envolve a armazenagem das mercadorias
de seus clientes e o gerenciamento do transporte destas até o seu destino final.
A prática do mercado é que o operador logístico não tenha frota própria ou que
esta seja insuficiente, gerenciando o transporte das mercadorias por meio de
subcontratação de empresas transportadoras e utilizando-se de seus caminhões.
Justamente em razão disso, a maior parte das despesas incorridas pelo referido
operador consiste justamente na subcontratação de caminhões para a realização
do transporte de cargas.
Através do Contrato de Transporte - Carreto de Terceiro no 000566 (DoC. 06), é
possível verificar as seguintes informações:
a) Quanto à empresa responsável pelo Transporte
Empresa transportadora: Luft Logística Armazenagem E Transportes Ltda (ora
Impugnante)
b) Quanto aos dados do caminhão utilizado pelo Transporte
Veículo utilizado: Caminhão Mercedes-Benz Placa n. IGP-1403
Proprietário do veículo: Agilion Transportes Ltda.
c) Quanto à data da utilização do caminhão
16/01/2009
d) Quanto ao valor estipulado R$5.000,00
Desta feita, ao contrário do alegado pela Fiscalização resta demonstrado que o
serviço de transporte foi efetivamente prestado pela Impugnante através da
utilização de caminhão de empresa terceirizada.
Demonstrado que o serviço foi efetivamente prestado, a glosa também não
procede, uma vez que a subcontratação de qualquer elemento para a realização
do transporte de cargas, no caso, pagamento para a utilização de caminhões de
terceiros, como corrido no caso específico da Impugnante, é um caso típico de
despesa operacional necessária para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa, nos termos do art. 299 e respectivo §1° do
Decreto 3.000/1999 - RIR, eis que a Contribuinte é remunerada por seus clientes
para prestar os serviços de transporte de mercadorias, utilizando, para tanto,
caminhões de terceiros, conforme já exposto (traz jurisprudência administrativa
federal acerca da dedutibilidade de despesas quando necessárias à atividade
principal da empresa).
Da leitura do artigo 299 e dos acórdãos transcritos, verifica-se que na análise da
dedutibilidade das despesas operacionais há que se levar em consideração a
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
8
atividade desenvolvida pela empresa, consistente na verificação da necessidade
das despesas para o exercício de suas atividades e manutenção da fonte
produtora, análise que em determinados casos revela-se tarefa complexa por
envolver aspectos subjetivos.
No caso dos autos, por sua vez, não há qualquer dúvida de que o pagamento pela
utilização dos caminhões de terceiros se deu para o cumprimento da atividade
principal da Impugnante, qual seja, o transporte de mercadorias, não há dúvidas
que são dedutíveis tais despesas.
Ademais, apenas a título de argumentação, na utilização dos caminhões, como se
deu no presente caso, é possível traçar um paralelo com o arrendamento
mercantil (locação financeira), cuja legislação e jurisprudência (que transcreve)
são uníssonas acerca da viabilidade de sua dedução.
Portanto, todos os fatos acima aduzidos pela Impugnante sobre aquilo
efetivamente ocorrido no ano-calendário de 2009 devem ser levados em
consideração em respeito aos princípios da legalidade da tributação e da verdade
material do processo administrativo fiscal.
O princípio da legalidade da tributação permeia todo o ato de aplicação da norma
tributária ao caso concreto, exigindo não só que todos os elementos dos quais
derivem a exigência tributária estejam previstos em lei, mas também que o fato
hipoteticamente descrito seja de ocorrência comprovada e demonstrada no plano
concreto.
É justamente neste último aspecto que o lançamento ora combatido incide em
manifesta ilegalidade, pois se baseia em presunções (possibilidades) e dados
distorcidos da realidade, os quais não encontram respaldo nem mesmo nos
posicionamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (traz
ensinamentos doutrinários e jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda sobre o dever da autoridade
administrativa de buscar a verdade material).
Não se pode admitir a procedência de uma autuação que simplesmente ignora a
realidade dos fatos e pretende estender uma tributação desarrazoada a uma
situação que não se coaduna com os termos, objetivos e parâmetros da própria
lei.
Repise-se: resta incontroverso que (i) a Impugnante atua na área de transportes e
logística, (ii) os caminhões utilizados para a prestação do serviço (transportes) não
são de propriedade da impugnante, e as despesas em questão se destinam a
remunerar as empresas proprietárias destes caminhões, (iii) as despesas pela
utilização dos referidos caminhões são necessárias para a atividade da
Impugnante.
No particular, portanto, a forma não prejudicou a substância, não é o aspecto
meramente formal do preenchimento de seus documentos fiscais que o inquina
de nulidade, não tendo o condão de desvirtuar o que de fato ocorreu.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
9
Ou seja, ainda que a Impugnante tenha indicado que a remuneração paga pela
utilização dos caminhões de terceiros seria um "frete" e não uma "locação" de
caminhões, a Fiscalização jamais poderia utilizar esta situação para desconsiderar
e glosar estas despesas, haja vista que não há qualquer dúvida de que a utilização
dos referidos caminhões ocorreu para o cumprimento da atividade principal da
impugnante, sendo, portanto, claramente uma despesa necessária.
Se eventualmente tal pagamento não puder ser enquadrado como "frete",
certamente será como locação/arrendamento dos caminhões, e continuará a ser
uma despesa necessária da contribuinte. Desta forma, o eventual equívoco na
classificação da despesa não pode influenciar no direito de a contribuinte deduzir
uma despesa necessária.
Desta forma, a Fiscalização não pode se restringir única e exclusivamente ao
intuito arrecadatório, mas deve pautar suas autuações de acordo com as normas
legais vigentes e aplicáveis a cada caso específico, confrontando sempre com a
situação efetivamente realizada.
Com isso, resta demonstrada a total improcedência do item 1 do Auto de
Infração, eis que todas as despesas glosadas são integralmente dedutíveis para
fins de apuração do IRPJ e CSLL devidos pela Contribuinte, razão pela qual deve
ser cancelado o lançamento objeto da presente impugnação.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CUSTOS E DESPESAS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis na apuração do lucro real os custos e as despesas
efetivamente realizados e apoiados em documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, por estar apoiado nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/09/2018 (e-fl. 2195), a
Contribuinte interpôs recurso voluntário, tempestivamente, em 10/10/2018 (e-fls. 2196/2213), no
qual relata as ocorrências destes autos e argumenta que:
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
10
No Auto de Infração impugnado, o Fisco afirma que a Contribuinte teria deduzido
indevidamente despesas identificadas na conta de custos “fretes pessoas
jurídicas”.
Em sua impugnação, a Contribuinte demonstrou que os valores deduzidos como
despesa foram pagos em contraprestação pela utilização dos caminhões de
propriedade das seguintes empresas:
- Transportadora Cargasul Ltda – EPP;
- Luft Farma – Logística Armazenagem e Transporte Ltda – EPP;
- Luftland Transportes Ltda – EPP;
- Agillon Transportes Ltda – EPP;
- Interway Transportes Ltda – EPP;
A Contribuinte também juntou aos autos as cópias dos certificados de
propriedade dos caminhões pertencentes às empresas antes referidas (fls.
1327/1352), e provou de que tais caminhões foram utilizados na prestação dos
serviços de transporte aos clientes da Contribuinte, conforme contratos juntados
aos autos (fls. 1353 a 2168).
Estes documentos comprovam, de forma inequívoca, que os caminhões de
propriedade das empresas antes referidas eram utilizados pela Contribuinte, Luft
Logística Armazenagem e Transportes Ltda., na prestação dos serviços de
transporte para a qual fora contratada.
Restou demonstrado, portanto, que:
a) a Contribuinte, na prestação dos serviços de transporte aos seus clientes, utilizou
os caminhões de propriedade das empresas Transportadora Cargasul Ltda – EPP;
Luft Farma – Logística Armazenagem e Transporte Ltda – EPP; Luftland Transportes
Ltda – EPP; Agillon Transportes Ltda – EPP; Interway Transportes Ltda – EPP;
b) as proprietárias dos caminhões foram remuneradas pela Contribuinte, pelo uso
dos veículos;
c) o valor pago pela Contribuinte, para o uso dos veículos de terceiros, foi deduzido
como despesa na apuração do lucro real;
d) quando do lançamento contábil da despesa, os valores foram registrados na
conta de custos denominada "fretes pessoa jurídica
Resta evidente, portanto, que não procede a afirmação, constante no Auto de
Infração, de que: “os documentos apresentados à autoridade fiscal, denominados
“contrato de transporte – carreto terceiro” não são hábeis para a comprovação de
custos/despesas de fretes subcontratados com as empresas ligadas”.
É evidente, pois, que os valores pagos pela Contribuinte para as proprietárias dos
caminhões é um caso típico de despesa operacional necessária para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa, nos termos do
art. 299 e respectivo §1o do Decreto 3.000/1999 - RIR, eis que a Contribuinte é
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
11
remunerada por seus clientes para prestar os serviços de transporte de
mercadorias, utilizando, nesta atividade, os caminhões de terceiros.
Eventual denominação da conta em sua contabilidade como “frete” ou “locação”
não tem o condão de tornar uma despesa indedutível, especialmente quando é
incontroverso nos autos que o pagamento foi efetivamente realizado, e que os
caminhões foram utilizados na atividade fim da Contribuinte.
A decisão ora recorrida, todavia, ao apreciar a questão, assim decidiu:
[...]

No que se refere à locação dos caminhões pela Contribuinte, a decisão recorrida
entendeu o seguinte:
[...]
Tal decisão, todavia, não pode perdurar, conforme se demonstrará a seguir.
Conforme se verifica do seu contrato social, a Contribuinte é um operador
logístico, e tal atividade, por definição, envolve a armazenagem das mercadorias
de seus clientes e o gerenciamento do transporte das mesmas até o seu destino
final.
A prática do mercado é que o operador logístico não tenha frota própria ou que
esta seja insuficiente para a totalidade dos fretes realizados, o que obriga tal
operador a gerenciar o transporte das mercadorias por meio de subcontratação
de terceiros, locações de caminhões, etc., com o objetivo de dispor dos meios
suficientes para a prestação do serviço contratado.
No ano de 2009 a Impugnante, para prestar o serviço de transporte de
mercadorias, utilizou caminhões das seguintes empresas, cujos respectivos
documentos de propriedade seguem anexos (fls. 1327/1353):
- Transportadora Cargasul Ltda – EPP;
- Luft Farma – Logística Armazenagem e Transporte Ltda – EPP;
- Luftland Transportes Ltda – EPP;
- Agillon Transportes Ltda – EPP;
- Interway Transportes Ltda – EPP;
A Contribuinte juntou aos autos as cópias dos certificados de propriedade dos
caminhões pertencentes às empresas antes referidas (fls. 1327/1352), e provou
de que tais caminhões foram utilizados na prestação dos serviços de transporte
aos clientes da Contribuinte, conforme contratos juntados aos autos (fls. 1353 a
2168).
Estes documentos comprovam, de forma inequívoca, que os caminhões de
propriedade das empresas antes referidas eram efetivamente utilizados pela
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
12
Contribuinte, Luft Logística Armazenagem e Transportes Ltda., na prestação dos
seus serviços de transporte.
Destarte, comprovado o efetivo uso dos caminhões de terceiros em sua atividade-
fim, bem como o reconhecimento pela própria fiscalização de que os valores
foram efetivamente pagos, jamais poderia ter sido glosada a despesa, uma vez
que a utilização de caminhões de terceiros para o exercício da atividade fim da
Contribuinte é despesa evidentemente dedutível, na forma da lei, eis que
necessária para a geração de receita da Contribuinte.
A decisão recorrida, todavia, ignorou por completo a prova realizada, que
comprova a efetiva utilização, na atividade da Contribuinte, ora recorrente, dos
veículos de propriedade das empresas Transportadora Cargasul Ltda – EPP; Luft
Farma – Logística Armazenagem e Transporte Ltda – EPP; Luftland Transportes
Ltda – EPP; Agillon Transportes Ltda – EPP; Interway Transportes Ltda – EPP
(contratos de fls. 1351 a 2168).
Desta feita, resta demonstrado que o serviço de transporte foi efetivamente
prestado pela impugnante, através da utilização de caminhões de empresas
terceirizadas, estando este fato devidamente comprovado nos autos.
A alegação, trazida na decisão ora recorrida, de que os instrumentos contratuais
não estariam suficientemente detalhados em relação à locação dos caminhões,
data venia, não pode ser utilizada como fundamento da glosa realizada pelo Fisco
eis que, no caso concreto, está comprovada a utilização dos veículos, o
pagamento do valor lançado como despesa e, especialmente, a necessidade da
despesa para a realização da atividade da Contribuinte.
Importante referir que o Auto de Infração se baseia na afirmação de ausência de
prova da prestação do serviço de transporte pelas empresas terceirizadas,
afirmação esta que foi comprovadamente desmentida pela Contribuinte em sua
defesa, através da juntada da farta prova documental que demonstra a efetiva
utilização dos caminhões das empresas terceirizadas para transportar as
mercadorias de seus clientes.
O Auto de Infração não traz qualquer elemento que demonstre incompatibilidade
entre os valores pagos às empresas proprietárias dos caminhões e os parâmetros
de mercado na região.
Logo, a discussão, aqui, se restringe à comprovação ou não da utilização, pela Luft
Logistica, Armazenagem e Transportes Ltda., na prestação dos seus serviços de
transporte, dos veículos de propriedade das empresas Transportadora Cargasul
Ltda – EPP; Luft Farma – Logística Armazenagem e Transporte Ltda – EPP; Luftland
Transportes Ltda – EPP; Agillon Transportes Ltda – EPP; Interway Transportes Ltda
– EPP, e isso está comprovado nos autos!!!
A subcontratação de qualquer elemento para a realização do transporte de
cargas, no caso o pagamento para a utilização de caminhões de terceiros, como
ocorrido no caso específico da Contribuinte, é um caso típico de despesa
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
13
operacional necessária para a realização das transações ou operações exigidas
pela atividade da empresa, nos termos do art. 299 e respectivo §1o do Decreto
3.000/1999 - RIR, eis que a Contribuinte é remunerada por seus clientes para
prestar os serviços de transporte de mercadorias, utilizando, para tanto,
caminhões de terceiros, conforme já exposto.
Acerca da dedutibilidade de despesas, quando necessárias à atividade principal da
empresa, a jurisprudência administrativa federal é cristalina:
“GASTOS COM VEÍCULOS - DEDUTIBILIDADE - A cláusula aberta, prevista na parte
final do inciso III do art. 13 da Lei no 9.249/95, no sentido de que somente seriam
dedutíveis os gastos com veículos "intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização dos bens e serviços", não pode transformar em norma que
afeta a segurança jurídica das relações entre contribuinte e Fisco. Este, portanto,
deve demonstrar, à saciedade, que os gastos feitos por aquela não se enquadram
em tal previsão legal. Todavia, não podem ser considerados critérios alheios ao
dispositivo legal, tal como o fato de serem ou não os automóveis em questão
"veículos de luxo". Afinal, a questão fulcral não é o valor do bem, mas a sua
destinação, temperando-se, porém, tal afirmativa pela idéia de razoabilidade.
Ademais, no caso concreto, mesmo que se pudesse aceitar o critério "veículo de
luxo" como relevante para aplicar a norma supracitada, não vislumbramos nos
veículos considerados a idéia de "luxo". 1o CC. / 7a Câmara / ACÓRDÃO 107-07.933
em 28.01.2005. Publicado no DOU em: 23.12.2005.
DESPESAS DE SERVIÇOS - EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - GLOSA -
CABIMENTO -Não é lícito ao Fisco proceder à glosa de despesas de serviços
suficientemente descritos em notas fiscais, se a fiscalização deixa de reunir provas,
ou mesmo indícios, de que os serviços não foram ou não poderiam ter sido
prestados. Cabível, entretanto, a glosa, se o contribuinte deixa de comprovar
documentalmente os lançamentos contábeis relativos às despesas de serviços.
CSRF -Primeira Turma / ACÓRDÃO CSRF/01-03.972 em 18/06/2002. Publicado no
DOU em: 04.07.2003.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
DE
DEDUTIBILLDADE.
NORMALIDADE, USUALIDADE E NECESSIDADE.
Os pressupostos fiscais de dedutibilidade de despesas operacionais, previstos no
artigo 299 do RIR/99, da necessidade, normalidade e usualidade, devem ser
verificados tendo em vista a natureza das atividades desenvolvidas pela empresa e
a compatibilidade e correlação dos dispêndios ao tipo de negócio, atividades
desenvolvidas e consecução dos objetivos sociais da empresa. (CARF – Acórdão n.
1202-00.241 — 2. Câmara / 2 Turma Ordinária -09 de março de 2010).”
Ademais, apenas a título de argumentação, é importante ressaltar que na
utilização dos caminhões, como se deu no presente caso, é possível traçar um
paralelo com o arrendamento mercantil (locação financeira), cuja legislação e
jurisprudência são uníssonas acerca da viabilidade de sua dedução. Vejamos:
“DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – DESPESAS DESNECESSÁRIAS. O
caput do art. 13, e seu inciso II, da Lei n° 9.249/95 não permite que as
contraprestações de arrendamento mercantil sejam deduzidas do Lucro Real,
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
14
exceto quando relacionadas intrinsecamente com a produção ou comercialização
dos bens e serviços. Para que essas despesas sejam glosadas, a autoridade fiscal
deve esclarecer as razões que a levaram a considerar as despesas desnecessárias.
(CARF – Acórdão n. 07-08.913 – 01/03/07).”
Do bojo da referida decisão, extrai-se a seguinte constatação:
“A fiscalização entendeu que a empresa não comprovou a necessidade das
despesas com leasing, mas, não esclareceu porque entendeu que as despesas com
leasing dos veículos GM/Blazer DLX 4.3, não são necessárias às transações ou
operações da empresa. Citou no Termo de Constatação Fiscal, o art. 13 da Lei
9.249/95. Transcrevo o caput desse artigo e seu inciso II.
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei n°4.506. de 30 de novembro de
1964:
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
O caput do art. 13 e inciso II, transcritos não permite que as contraprestações de
arrendamento mercantil sejam deduzidas do Lucro Real, exceto quando
relacionadas intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e
serviços. Não tendo a fiscalização indicado a razão que a levou a considerar que
essas despesas são desnecessárias, entendo que essa glosa bem como a das
despesas com combustíveis e seguros, mantidas com esses veículos, devem ser
excluídas do lançamento.”.
Portanto, todos os fatos acima aduzidos pela Impugnante sobre o efetivamente
ocorrido no ano-calendário de 2009 devem ser levados em consideração por este
E. Conselho.
Neste sentido, temos que o princípio da legalidade da tributação permeia todo o
ato de aplicação da norma tributária ao caso concreto, exigindo não só que todos
os elementos dos quais derivem a exigência tributária estejam previstos em lei,
mas também que o fato hipoteticamente descrito seja de ocorrência comprovada
e demonstrada no plano concreto.
É justamente neste último aspecto que o lançamento ora combatido incide em
manifesta ilegalidade, pois se baseia em presunções(possibilidades) e dados
distorcidos da realidade, os quais não encontram respaldo legal.
De acordo com os ensinamentos de Marcos Vinícios Neder e Maria Teresa
Martinez López:
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a
legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito
tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a
hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do
contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independente do alegado e
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
15
provado”. (in Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado “decreto n.
70.235/72 e 9,784/99 – São Paulo : Dialética, 2002, p. 63)
Nesse mesmo sentido, Alberto Xavier preceitua que:
“A instrução do procedimento tem como finalidade a descoberta da verdade no que
toca ao seu objeto com os seus corolários da livre apreciação das provas e da
admissibilidade de todos os meios de prova.” (in Do lançamento: teoria geral do
ato, do procedimento e do processo tributário – 2a. ed. Totalmente reformulada e
atualizada. – Rio de Janeiro : Forense, 2001, p. 124)
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda também se posiciona no mesmo sentido da doutrina acerca do princípio
da verdade material, como se pode verificar a partir da leitura das ementas abaixo
transcritas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRESSUPOSTOS BASILARES – VERDADE
MATERIAL – Sob o manto da verdade material, todo erro ou equívoco deve ser
reparado tanto quanto possível, da forma menos injusta tanto para o fisco
quanto para o contribuinte. Erros ou equívocos não tem o condão de se
transformarem em fatos geradores de obrigação tributária. (...) Recurso de ofício
negado. NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE ao recurso de ofício.”(Acórdão
no 104-17.249, j. 10/11/1999)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL –
NULIDADE. (...) No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento.
Preliminarmente acolhida. Recurso provido”. (Acórdão no 103-19.789, DOU de
29/01/1999) ’’
Ora, Senhor Julgador, não se pode admitir a procedência de uma autuação que
simplesmente ignora a realidade dos fatos e pretende estender uma tributação
desarrazoada a uma situação que não se coaduna com os termos, objetivos e
parâmetros da própria lei.
Após toda a prova produzida ao longo deste processo administrativo, de que os
caminhões de propriedade de terceiros foram efetivamente utilizados, temos que
a decisão ora recorrida, em suma, resolveu por manter a autuação tão somente
pelo fato de a denominação da conta contábil de despesa ser “fretes pessoas
juridicas” e não “locação de caminhões”.
Repise-se: Resta incontroverso que (i) a Contribuinte atua na área de transportes
e logística, (ii) os caminhões utilizados para a prestação do serviço (transportes)
não são de propriedade da impugnante, e as despesas em questão se destinam a
remunerar as empresas proprietárias dos caminhões, (iii) as despesas pela
utilização dos referidos caminhões são necessárias para a atividade da
Impugnante e (iv) os serviços de transporte foram efetivamente realizados.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
16
No particular, portanto, a forma não prejudicou a substância, não é o aspecto
meramente formal do preenchimento de seus documentos fiscais que os inquina
de nulidade, não tendo o condão de desvirtuar o que de fato ocorreu.
Ou seja, ainda que a Impugnante tenha indicado que a remuneração paga pela
utilização dos caminhões de terceiros seria um “frete” e não uma “locação” de
caminhões, a Fiscalização jamais poderia utilizar esta situação para desconsiderar
e glosar estas despesas, haja vista que não há qualquer dúvida de que a utilização
dos referidos caminhões ocorreu para o cumprimento da atividade principal da
impugnante, sendo portanto claramente uma despesas necessária e dedutível.
Se eventualmente tal pagamento não puder ser enquadrado como "frete",
certamente será como locação/arrendamento dos caminhões, e continuará a ser
uma despesa necessária da contribuinte. Desta forma, o eventual equívoco na
classificação da despesa não pode influenciar no direito de a contribuinte deduzir
uma despesa necessária.
Desta forma, a Fiscalização não pode se restringir única e exclusivamente ao
intuito arrecadatório, mas deve pautar suas autuações de acordo com as normas
legais vigentes e aplicáveis a cada caso específico, confrontando sempre com a
situação efetivamente realizada.
Com isso resta demonstrada a total improcedência do Auto de Infração, eis que
todas as despesas glosadas são integralmente dedutíveis para fins de apuração do
IRPJ e CSLL devidos pela Contribuinte, razão pela qual deve ser provido o presente
Recurso Voluntário, para que seja cancelado o lançamento.
Pede, assim, que o recurso especial seja provido para cancelar o lançamento
impugnado.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo. A petição foi elaborada sob timbre de “Serafini
Advogados” e apresenta, ao final, o nome de André Luis Jung Serafini (OAB/RS no 40.885), mas
sem a correspondente assinatura. Com a impugnação foi apresentada procuração outorgada a ele
e a outros advogados por Transportes Luft Ltda, naquele ato representada por Ademar Domingos
Pilecco. Todavia, não constam dos autos elementos que comprovem essa representação. De toda
a sorte, a petição eletrônica de recurso voluntário está assinada digitalmente por Luciano Luft,
este sim administrador da Contribuinte conforme contrato social às e-fls. 12/29, bem como da dita
sucessora Transportes Luft Ltda, conforme contrato social às e-fls. 1286/ 1306. Assim, o recurso
voluntário é dotado dos pressupostos de admissibilidade e deve ser CONHECIDO.
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
17
No mérito, nota-se que o recurso voluntário não foi acompanhado de novas provas,
para além das apresentadas em impugnação e assim apreciadas pela autoridade julgadora de 1a
instância:
Em análise, a glosa dos valores escriturados na conta de custos denominada
"fretes pessoa jurídica", código 60301020221 (fl. 1055 a 1070), como sendo
referentes à prestação de serviços de transporte subcontratados com pessoas
jurídicas ligadas, por falta de comprovação da efetividade do serviço prestado.
Para que fossem dedutíveis, seja no âmbito do IRPJ ou da CSLL, tais despesas
deveriam obedecer às condições determinadas nos arts. 299 e seguintes do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, conforme abaixo:
[...]
A ausência ou falha em qualquer dos requisitos relacionados no citado dispositivo
legal impossibilita a inclusão do ato ou fato econômico na categoria de
custo/despesa, permanecendo como mero dispêndio, sem possibilidade de
dedução na determinação do lucro real. Destaque-se que o ato ou fato deve estar
acompanhado de documentação hábil e idônea, de forma que permita a
identificação precisa da natureza, competência contábil e demais circunstâncias
materiais do serviço contra-prestado, e que, portanto, faculte o exame de seus
demais requisitos: licitude, necessidade, materialidade e, acima de tudo, a sua
efetividade.
Considerando que as despesas têm o condão de reduzir o lucro líquido e,
consequentemente, o crédito tributário, é ônus do contribuinte comprová-las de
forma irrefutável.
À luz da ciência contábil, para permitir ao fisco averiguar se um determinado
pagamento a título de despesa atende os requisitos legais de dedutibilidade, o
contribuinte deve munir a contabilidade de documentos e elementos que
comprovem a efetiva realização da operação. Para que sejam considerados
hábeis, os documentos devem discriminar minuciosamente os produtos
adquiridos ou serviços prestados e devem ser emitidos de acordo com as
prescrições legais, não apenas as de ordem formal como também as de ordem
material. É preciso ainda que haja elementos materiais que comprovem, direta ou
indiretamente, que a operação foi realizada com o ente que figura como
beneficiário do pagamento.
A efetiva comprovação da prestação do serviço ou fornecimento de um bem se
faz, inclusive, identificando, não só o pagamento a que se vinculou a operação em
demonstração da contraprestação devida ao serviço recebido, como também
identificando o resultado auferido com os serviços a que se obrigou a empresa
contratada.
Este tem sido o posicionamento da jurisprudência administrativa, senão vejamos:
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROVA. Para deduzir uma despesa, não basta
comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É indispensável
comprovar que o dispêndio correspondeu à contrapartida de algo recebido e que,
por isso mesmo, tornou o pagamento devido. Inaceitável a dedução de pagamentos
de serviços com base tão-somente em documentos financeiros e notas fiscais com
informações genéricas, sem quaisquer documentos comprobatórios da efetiva
prestação dos serviços. 5a Turma Especial /Recurso Voluntário 162962 / Acórdão
195-00043 em 21/10/2008
DESPESAS - NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - IRPJ e OUTROS - EX: 1989 - Somente
serão dedutíveis na determinação do lucro real, as despesas incorridas que, além de
atenderem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem
comprovação, através de documentos hábeis e idôneos. O contribuinte, quando
intimado deverá também comprovar que estas despesas correspondem a bens e/ou
serviços efetivamente recebidos/prestados”. 1o Conselho de Contribuintes / 3a.
Câmara / ACÓRDÃO 103-20.290 em 10.05.2000. Recurso provido parcialmente.
Publicado no DOU em: 31.10.2000
CUSTOS E DESPESAS - DEDUTIBILIDADE - Somente são dedutíveis na apuração do
lucro real os custos e despesas efetivamente realizados e apoiados em
documentação hábil e idônea”. 1o Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara /
ACÓRDÃO 101-92.668 em 11.05.1999 - Publicado no DOU em: 02.08.1999.
No caso concreto, está evidenciado nos autos, por meio do minucioso relato
fiscal, lastreado em provas documentais, que durante o procedimento fiscal a
contribuinte não logrou comprovar por meio de documentos hábeis e idôneos a
efetiva prestação de serviços de frete subcontratados com pessoas ligadas,
contabilizados na conta de custos denominada “fretes pessoa jurídica”, código
60301020221.
Efetivamente, os documentos apresentados à autoridade fiscal, denominados
“contrato de transporte – carreto terceiro” não são hábeis para a comprovação de
custos/despesas de fretes subcontratados com as empresas ligadas
(Transportadora Cargasul Ltda – EPP, Luft Farma – Logística Armazenagem e
Transporte Ltda – EPP; Luftland Transportes Ltda – EPP; Agillon Transportes Ltda;
Interway Transportes Ltda – EPP), pois, como bem afirmou o Autuante,
diferentemente do conhecimento de transporte, não contêm qualquer
informação sobre a mercadoria transportada, o remetente e o destinatário,
observando-se que os contratos de subfretamento com pessoas físicas e jurídicas
não ligadas ao Grupo Luft têm informações mais detalhadas, como trajeto e peso
de mercadoria.
Como a legislação do ICMS (art. 205 do Regulamento do ICMS do Estado de São
Paulo) dispensa a emissão do conhecimento de transporte pela empresa
subcontratada, exigindo, porém, no inciso I, do citado artigo, que sejam incluídas
no documento emitido pelo contratante, informações do subcontratado, a
Fiscalização intimou a contribuinte a apresentar todos os conhecimentos de
transportes por ela emitidos nos quais constassem os dados das empresas ligadas
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
19
subcontratadas, vinculando-os aos “contratos de transporte” com tais empresas.
Em resposta, a contribuinte informou não ter as vinculações solicitadas.
Intimadas as empresas ligadas, subcontratadas, a apresentar algum documento
além do “contrato de transporte” (por exemplo, faturas que contivessem a
informação do conhecimento original), todas responderam que o único
documento de controle de seu faturamento era o referido contrato, emitido pela
própria tomadora (a contribuinte).
Além da ausência de informações relevantes nos contratos de transporte, a
Fiscalização também mostrou inconsistências nos dados deles constantes, tais
como contratos contendo placas de veículos que não pertenciam naquele período
à transportadora contratada.
Foi verificada também, pela Fiscalização, a precariedade na estrutura das
empresas subcontratadas, cuja contabilidade demonstra total incapacidade para a
prestação de serviços de frete, devido à ausência de empregados e, por
conseguinte, de motoristas, como também não contabilizaram qualquer despesa
de combustível. A Agillon e a Luftfarm não registraram qualquer despesa com
manutenção ou peças, conforme balancetes anexos.
Em diligência em Barueri, no local onde está a sede da filial 05 da Transportes Luft
e a matriz das empresas Agillon, Interway e Luftland, a Fiscalização constatou que
não existe autonomia necessária para a caracterização dessas empresas satélites
como efetivamente independentes, pois inexiste individualização física de cada
empresa, não há controles efetivos dos caminhões de cada empresa no pátio do
estabelecimento, foi confirmada a inexistência de pessoal operacional e
administrativo nas empresas subcontratadas, os caminhões das subcontratadas
não podem ser individualizados visualmente, pois toda a frota da denominada
divisão agro utiliza o logotipo “Luft Agro”, e os documentos de faturamento das
“contratadas” são emitidos pela contratante (contrato de transporte).
Na impugnação, a contribuinte argúi, em síntese, não existir qualquer dúvida de
que o serviço de transporte em questão foi por ela prestado através da utilização
de caminhões de propriedade de empresas terceirizadas, tal como demonstra o
Contrato de Transporte – Carreto de Terceiro no 000566, cujas informações
transcreve.
Aduz, também, que a subcontratação de qualquer elemento para a realização do
transporte de cargas, no caso o pagamento para a utilização de caminhões de
terceiros, é um caso típico de despesa operacional, nos termos do art. 299, § 1o,
do RIR/1999, e que na utilização dos caminhões, como se deu no presente caso, é
possível traçar um paralelo com o arrendamento mercantil (locação financeira).
Acrescenta, ainda, que mesmo tendo indicado que a remuneração paga pela
utilização de caminhões de terceiros seria um “frete” e não uma “locação” de
caminhões, a Fiscalização jamais poderia utilizar esta situação para desconsiderar
e glosar estas despesas.
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
20
Como se vê, a própria contribuinte reconhece que inexistiu a subcontratação da
prestação de serviços de frete com as empresas ligadas (Transportadora Cargasul
Ltda – EPP, Luft Farma – Logística Armazenagem e Transporte Ltda – EPP; Luftland
Transportes Ltda – EPP; Agillon Transportes Ltda e Interway Transportes Ltda –
EPP), objeto da glosa em litígio.
Saliente-se que os documentos que acompanham a impugnação são os
denominados “contrato de transporte – carreto terceiro”, já refutados pela
autoridade fiscal.
É importante registrar que, por meio de pesquisa nos bancos de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, verificou-se que, durante o ano-
calendário de 2009, os motoristas identificados nos denominados “contrato de
transporte – carreto terceiro”, que acompanham a impugnação, foram (em sua
quase totalidade) beneficiários de rendimentos recebidos da Transportes Luft
Ltda. (outra empresa do Grupo Luft – incorporadora da contribuinte, que foi
objeto, e também autuada, na mesma ação fiscal que resultou os autos de
infração em análise). Os rendimentos foram pagos sob o código 0561. Uma
inexpressiva quantidade de motoristas são beneficiários de rendimentos de outra
pessoa jurídica, cuja atividade é locação de mão-de-obra temporária. Nenhum dos
motoristas é beneficiário de rendimentos recebidos daquelas empresas ligadas
que supostamente teriam sido subcontratadas.
Portanto, diferentemente do alegado pela impugnante, diante da não
apresentação dos documentos hábeis e idôneos para a comprovação de serviços
de transporte de mercadorias – Conhecimentos de Transportes – por ela
emitidos, aliada ao fato de que os motoristas identificados nos “contratos de
transporte” são beneficiários de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de outra empresa do Grupo, distinta da impugnante e
também das supostas “subcontratadas”, resta sem comprovação a prestação de
serviços de frete, não apenas por meio das discutidas subcontratações com
pessoas ligadas, como também diretamente pela própria contribuinte.
Também não pode ser acolhida a alegação no sentido de que, mesmo tendo
indicado que a remuneração paga pela utilização de caminhões de terceiros seria
um “frete” e não uma “locação” de caminhões, a Fiscalização jamais poderia
utilizar esta situação para desconsiderar e glosar estas despesas.
Primeiro, deve-se esclarecer que contrato de locação de bem tem natureza
jurídica distinta de contrato de prestação de serviço de transporte, bem como
tratamento e efeitos tributários bem diferentes, tanto no âmbito dos tributos
federais administrados pela RFB, como daqueles de competências estadual e
municipal. Alugar caminhão não se confunde com prestar serviço de transporte
de carga.
Só para exemplificar, uma das diferentes consequências seria na determinação do
lucro presumido: sobre as receitas da prestação de serviço de transporte as
empresas optantes por esta forma de tributação devem aplicar o coeficiente legal
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
21
de 8%, enquanto que para as receitas de locação de bem o coeficiente legal
previsto é de 32%.
Ademais, conforme já comentado, o ato ou fato que o contribuinte pretende que
seja dedutível como custo/despesa, na determinação do lucro real, deve estar
acompanhado de documentação hábil e idônea, de forma que permita a
identificação precisa da natureza, competência contábil e demais circunstâncias
materiais do serviço contra-prestado, e que, portanto, faculte o exame de seus
demais requisitos: licitude, necessidade, materialidade e, acima de tudo, a sua
efetividade.
Os já refutados "contratos de transporte – carreto terceiro" além de possuírem
natureza jurídica distinta, serem carentes de informações relevantes, conterem
inconsistências – e até mesmo por estes aspectos – são totalmente desprovidos
dos dados inerentes a um contrato de locação de caminhões, indispensáveis para
se conhecer os termos em que teriam sido pactuados, de forma que se
mostrassem hábeis e suficientes para comprovar a concretização da alegada
locação de caminhões.
Tratando-se de pessoa ligada, o conhecimento de todos os detalhes dos pretensos
contratos de locação de caminhões com elas firmados é de fato indispensável,
também, para se perquirir se os valores contratados estariam compatíveis com os
cobrados no mercado em condições semelhantes, e o ônus desta comprovação,
de forma irrefutável, é da impugnante.
E mais: A não apresentação dos Conhecimentos de Transportes emitidos pela
contribuinte, juntamente com o fato de os motoristas constantes dos “contratos”
serem empregados de outra empresa do Grupo – Transportes Luft, demonstram,
também, a absoluta ausência de comprovação de que a impugnante tenha
realizado diretamente os discutidos serviços de transportes, nos quais tivesse
utilizado caminhões alugados das empresas ligadas em questão, sendo, por isto
também, descabida a alegada locação de caminhões.
Vale ainda repetir o que afirmou a autoridade fiscal, no sentido de que é
irrelevante se houve ou não o efetivo pagamento, pois os pagamentos entre
empresas ligadas não fazem prova da prestação do serviço. Isto porque, sendo a
empresa prestadora uma alheia, por certo um pagamento a maior feito
deliberadamente somente redundaria em prejuízo para a empresa tomadora,
entretanto, sendo as empresas ligadas, não é preciso muito esforço para se
concluir que se trata de um ótimo negócio para as empresas e um prejuízo para a
Fazenda Nacional.
No caso concreto, utilizando documentação que não permite a verificação da
efetividade do serviço de frete escriturado, tampouco da alegada locação de
caminhões, e mantendo controles precários da individualização de cada empresa,
o grupo Luft poderia estabelecer qualquer preço e transferir os valores que
desejasse para as empresas menores do grupo, para tributar pelo lucro presumido
e distribuir lucros.
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
22
Assim, está perfeitamente evidenciado que a transferência de valores, efetiva ou
escritural, por serviços cuja prestação a contribuinte não logrou comprovar trouxe
enormes benefícios tributários para o grupo, por deduzir custos/despesas na
empresa tributada pelo lucro real (Luft Logística) e tributar 8% nas empresas
submetidas ao lucro presumido (Cargasul, Agillon, Interway, Lut Farma e
Luftland).
Além disso, por não escriturarem custos inerentes à atividade de prestação de
serviços de transporte (motoristas, combustível, manutenção, etc), as empresas
submetidas ao lucro presumido apuraram lucro contábil elevado, que permitiu a
distribuição aos sócios, quase no valor integral do faturamento, o que não seria
possível na fiscalizada, que teve prejuízos acumulados.
Diante do exposto, reputa-se correta e mantém-se a glosa dos custos/despesas
com fretes subcontratados junto a empresas do mesmo grupo econômico, por
falta de comprovação da efetividade, tanto do referido serviço, quanto da alegada
locação de caminhões, em igual montante, não atendendo, portanto, aos
requisitos legais de dedutibilidade previstos no art. 299 do RIR/1999.
A sucessora da Contribuinte insiste no argumento de que a prova de propriedade
de caminhões pelas empresas ligadas, bem como os contratos juntados à impugnação, seria
suficiente para comprovar que tais veículos foram por ela utilizados na prestação de serviços de
transportes. Tais documentos constam a partir das e-fls. 1353, na seguinte modelagem:
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
23

Afirma a interessada que na prestação dos serviços de transporte aos seus clientes,
utilizou os caminhões de propriedade das empresas Transportadora Cargasul Ltda – EPP; Luft
Farma – Logística Armazenagem e Transporte Ltda – EPP; Luftland Transportes Ltda – EPP; Agillon
Transportes Ltda – EPP; Interway Transportes Ltda – EPP, remunerando-as pelo uso dos veículos.
A autoridade lançadora, por sua vez, replicou nestes autos as constatações acerca
de operações semelhantes verificadas em face de Transportadora Luft Ltda no mesmo período, e
que podem ser assim sintetizadas:
 Os pagamentos efetuados a outras empresas do grupo são registrados em
valores redondos que se repetem diversas vezes ao longo do ano, e valores
redondos não são comuns nos pagamentos feitos às demais pessoas
jurídicas não vinculadas ao grupo;
 Os recursos retirados da fiscalizada ensejaram distribuição de lucros aos
sócios comuns, como evidenciado nos seguintes demonstrativos:
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
24

 Tais pessoas jurídicas prestaram serviços exclusivamente para a fiscalizada e
para a Transportes Luft Ltda;
 Não houve apresentação dos manifestos de carga ou conhecimentos de
transporte relativos aos fretes que teriam sido subcontratados, sendo certo
que a legislação do ICMS dispensa a emissão de tais documentos pela
subcontratada, mas exige que a contratante os emita, e nos contratos
apresentados não há qualquer informação sobre a mercadoria transportada,
o remetente e o destinatário. Inclusive, em todos os documentos consta o
trajeto “Porto Alegre para Porto Alegre”;
 As empresas subcontratadas também não apresentaram documentos com
aquelas informações;
 Do total de 768 contratos, 309 apresentavam placas de 12 veículos que não
pertenciam naquele período à transportadora contratada;
 As empresas subcontratadas não apresentam estrutura, em sua
contabilidade, para prestação dos serviços, não entregaram GFIPs, não
contabilizaram despesas com combustíveis e três delas nenhuma despesa
com manutenção ou peças. Intimadas, confirmaram que não possuíam
empregados;
 Em diligência à sede de Agilon Tranportes Ltda, Interway Transportes Ltda e
Luftland Transportes Ltda observou-se que não há individualização física
entre elas e que os caminhões em pátio apresentam o logotipo “Luft Agro”;
 As empresas subcontratadas declararam não emitir documento de controle
de faturamento; e
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.384 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729117/2014-56
25
 A transferência de valores entre o grupo traz benefícios tributários por
deduzir custos/despesas na empresa tributada pelo lucro real e tributar nas
empresas submetidas ao lucro presumido;
Diante deste cenário, não merece qualquer reparo a conclusão expressa pela
autoridade lançadora:
Utilizando documentação que não permite a verificação da efetividade do serviço
prestado e mantendo controles precários da individualização de cada empresa, o
grupo Luft pode estabelecer qualquer preço e transferir os valores que desejar
para as empresas menores do grupo, para tributar pelo lucro presumido e
distribuir lucros.
Devem ser glosados, portanto, os custos/despesas com fretes subcontratados
junto a empresas do grupo, por falta de comprovação da efetividade do serviço
prestado.
Provar que houve pagamentos vinculados aos contratos no formato apresentado
em defesa não evidencia a efetiva prestação de serviços de frete subcontratados. Esclareça-se,
ainda, que distintamente da decisão citada no recurso voluntário, na qual a fiscalização não
esclareceu porque entendeu que as despesas com leasing dos veículos citados não seriam
necessárias à empresa lá autuada, aqui a autoridade lançadora evidenciou a ausência de qualquer
prova da efetividade dos serviços subcontratados e que somente se justificariam se a Contribuinte
fosse contratada para prestar tais serviços. Não há presunções ou dados distorcidos da realidade:
a autoridade lançadora exigiu a demonstração do faturamento, pela Contribuinte, dos serviços
que teriam sido subcontratados e reuniu evidências consistentes e convergentes de que a
empresas contratadas não possuíam estruturas para prestar tais serviços. Assim, ainda que os
pagamentos tenham sido realizados, eles não correspondem a gastos necessários às operações da
Contribuinte.
Restam desatendidos, portanto, os requisitos do art. 299 do RIR/99, como bem
fundamentado pela autoridade julgadora de 1a instância, razão pela qual a glosa deve ser
mantida.
O presente voto, portanto, é por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2243
DF CARF MF
Original